Tribunal: TJBA
Processo: 8000666-38.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000666-38.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: JOSEFA AMANDA CASTRO SANTOS

Advogado(s)
:
VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS
.
MUNICÍPIO DE CICERO DANTAS.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL N.º 271/2016. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança ajuizada por servidora municipal visando à implantação da progressão funcional do nível I para o nível II e ao pagamento de valores decorrentes, com fundamento na Lei Complementar Municipal n.º 271/2016. Sentença que julgou procedente o pedido. Apelação interposta pelo Município de Cícero Dantas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora preenche os requisitos legais para a progressão funcional prevista na LC n.º 271/2016; e (ii) saber se há ausência de interesse processual ou carência da ação por inexistência de vínculo entre o curso apresentado e o cargo público ocupado.

III. Razões de decidir

3. A autora comprovou a conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia e protocolizou requerimento administrativo. A legislação municipal estabelece a progressão funcional automática diante do cumprimento dos requisitos legais.

4. A ausência de pagamento ou progressão funcional não foi justificada pelo Município, que não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (CPC/2015, art. 373, inc. II).

5. Jurisprudência consolidada do TJBA reconhece que compete ao ente público comprovar o adimplemento das verbas salariais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido
. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. Comprovada a conclusão de curso de graduação e protocolizado requerimento administrativo, o servidor faz jus à progressão funcional prevista na legislação local. 2. Cabe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento ou a inexigibilidade da verba pleiteada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; LC Municipal nº 271/2016, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0507014-87.2018.8.05.0274, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 23.11.2023; TJBA, Apelação nº 8000547-91.2019.8.05.0269, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 23.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8000666-38.2021.8.05.0057
, sendo apelante

MUNICIPIO DE CÍCERO DANTAS
e apelada
JOSEFA AMANDA CASTRO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22